Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702781-28.2018.8.07.0009 Número do processo na origem: 0702781-28.2018.8.07.0009 APELANTE: JOANA BEZERRA MONTES, JOSE BEZERRA DA SILVA APELADO: CESAR &amp; CIRQUEIRA LTDA DESPACHO Em análise aos autos, sobretudo, a petição inicial, verifica-se que a pretensão indenizatória dos autores é fundada nas regras da responsabilidade civil subjetiva e tem como causa de pedir a conduta culposa atribuída ao ex-motorista da empresa ré, que, supostamente, teria violado o sinal vermelho, vindo a atropelar a vítima quando ele estava prestes a concluir a travessia de uma faixa de pedestres. Todavia, a leitura da peça recursal, nota-se uma alteração da tese defensiva, pois os autores deixaram de lado a transgressão ao sinal semafórico, passando a defender a subsunção do caso como hipóteses de violação a outras regras de trânsito, notadamente aos artigos 28, 70 e 214 do Código de Trânsito. Assim, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes sobre eventual configuração inovação recursal , no prazo de 5 (cinco) dias. Colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, à parte ré. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora